Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-75.2009.8.11.0030
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000578-75.2009.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 716.393.481-58 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Divino Fonseca de Arruda (VÍTIMA), DIVINO FONSECA ARRUDA - CPF: 215.936.476-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000578-75.2009.8.11.0030

RECORRENTE: GENIVALDO APARECIDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO III, CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA CISÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PÁS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE
ANIMUS NECANDI
– COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há vedação legal absoluta de cisão da audiência de instrução e julgamento, sendo perfeitamente permitido ao Juiz designar outra data para a inquirição de testemunhas cuja ouvida entenda necessário para formar seu livre convencimento.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a absolvição sumária ou admitida a despronúncia, porquanto vige o princípio do
in dubio pro societate
.

Diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir de forma categórica que não haveria
animus necandi
para a prática do delito, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000578-75.2009.8.11.0030

RECORRENTE: GENIVALDO APARECIDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de GENIVALDO APARECIDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal (id.

175748692).

Inconformada, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da não realização de audiência una, bem como ante a ausência de debates orais. No mérito, busca a despronúncia ou absolvição sumária com base na excludente de ilicitude da legítima defesa. Por fim, requer a desclassificação do art. 121, §2º, inciso III (homicídio qualificado pelo meio cruel) para o crime do artigo 121, §3º (homicídio culposo), ambos do CP (id. 175748700).

A Promotoria de Justiça postulou, em sede de contrarrazões, a manutenção incólume da decisão de pronúncia (id. 175748703).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 175748704).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183768745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000578-75.2009.8.11.0030

RECORRENTE: GENIVALDO APARECIDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE ANTE A CISÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E AUSÊNCIA DE DEBATES ORAIS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente afirma que o magistrado de origem realizou mais de uma audiência de instrução, circunstância que caracteriza nulidade, sendo que tal fato não foi ocasionado pela defesa ou por complexidade da causa. Alega, ainda, nulidade por ausência de debates orais após interrogatório do acusado.

O sistema adotado no Código de Processo Penal, em matéria de prova, foi o da livre convicção, ou da verdade real, ou do livre convencimento que se funda justamente no princípio da livre apreciação das provas, de modo que a ninguém é lícito dizer, e muito menos ao Tribunal impor ao Juiz que julgue a causa sem a realização das provas por ele entendidas como necessárias.

Ademais, o Código de Processo Penal prevê que a instrução do feito será feita, sempre que possível, em uma solenidade, visando a prestação jurisdicional em tempo razoável, sem eventual protelação desnecessária.

Acerca do tema dispõe o artigo 411 do CPC:

“Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido,
se possível
, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

(...)

§ 2
o
As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

(...)

§ 7
o
Nenhum ato será adiado,
salvo quando imprescindível à prova faltante
, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.
(destaquei).

Outrossim, segundo Eugênio Pacelli,
“a imprescindibilidade deverá ser analisada pelo juízo diante do caso concreto, mas reiteramos que a possibilidade de quebra da unidade (razão temporal) da audiência é bastante grande, podendo tornar a exceção a regra procedimental”
(Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, 4ª ed., pag. 846).

Portanto, é perfeitamente possível o adiamento dos atos processuais, inclusive da audiência de instrução e julgamento, em razão do convencimento do Juiz na direção do processo, sem que tal configure afronta à legislação instrumental, ilegalidade ou abuso de poder.

Na espécie, verifica-se que foram realizadas duas audiências de instrução. A cisão da solenidade de instrução se deu em razão da insistência fundamentada do Ministério Público, acolhida pelo juízo, acerca da oitiva das testemunhas IVAN ALVES DO CARMO e ALICE TEODORO DA SILVA, tidas como essenciais para a solução do feito.

Embora tenha ocorrido a cisão da audiência de instrução e julgamento, tal fato não implica em nulidade processual, tendo em vista que, ao contrário do sustentado pela defesa, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao acusado pelo fato de a audiência de instrução ter sido realizada em mais de uma data.

Notadamente porque
, o número de audiências realizadas foi o necessário e devidamente fundamentado, considerando o não comparecimento de duas testemunhas arroladas pela acusação, que se acreditava serem essenciais para o encontro da realidade dos fatos.

Observe-se que as duas audiências designadas pelo douto Magistrado estão em consonância com o parágrafo sétimo do art. 411 do CPP que dispõe que os atos poderão ser adiados para a produção de prova imprescindível para o deslinde da causa.

Ademais, durante ambas as solenidades, a defesa do recorrente se fez presente, tendo sido oportunizado o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a elaboração de questionamentos às testemunhas ouvidos.

Por fim, registra-se que o recorrente foi ouvido somente depois de encerrada a oitiva de todas as testemunhas, de modo que pode exercer sua autodefesa, rebatendo todos as versões apresentadas durante os depoimentos.

É certo que o acusado, mormente estando preso, tem direito a um julgamento rápido, até mesmo em função do princípio da razoabilidade (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), mas não se pode esquecer que também se impõe seja seguro para que o Juiz, de acordo com o seu livre convencimento, profira sentença devidamente motivada.

Desse modo, muito embora a Defesa, em sede de alegações finais, tenha se insurgido contra a cisão da audiência de instrução, vejo que o patrono não comprovou que tipo de prejuízo teria sofrido com o fracionamento do ato, não se reconhecendo nulidade sem essa demonstração.

Escorreita a divisão da audiência em virtude da indispensabilidade de inquirição de testemunhas, sendo sempre oportuno lembrar que a necessidade da realização de nova audiência tem a função de atender aos princípios do devido processo legal e da busca da verdade real.

Dessa forma, os argumentos postos acerca da alegada cisão da audiência de instrução e julgamento não prosperam porque, ao contrário do alegado, não há vedação legal absoluta para tal, sendo perfeitamente permitido ao Juiz designar outra data para a inquirição de testemunhas cuja ouvida entenda necessário para formar seu livre convencimento.

No que se refere à alegada nulidade por ausência de debates orais após a instrução processual, não merece razão à defesa, uma vez que, quando da audiência, os debates orais foram substituídos pela apresentação de memoriais escritos, de forma que foi assegurada a ampla defesa ao ora recorrente, não havendo falar-se em efetivo prejuízo que a ausência de debates possa ter ocasionado.

Nesse sentido:

“A apresentação de memoriais escritos é cabível, a critério do Juiz, em substituição aos debates orais, "quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito", não constituindo a supressão da fase de sua apresentação causa de nulidade do feito, haja vista a impossibilidade de dedução de novas alegações ou produção de novas provas capazes de alterar a realidade dos autos”
(TJMG - Apelação Cível 1.0105.10.032429-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2013, publicação da súmula em 20/08/2013).

Assim, ausente qualquer prejuízo ou afronta a legislação, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da legítima defesa
:

A defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que esse agiu amparado pela excludente da legítima defesa, desprovido de
animus necandi
.

De acordo com as alegações da defesa, a vítima era doente mental e tinha porte físico maior do que o do acusado. Destaca, ainda, que o recorrente era um dos poucos amigos que ajudavam a cuidar da vítima, sendo que dava os remédios, banho, cortava as unhas, penteava os cabelos e auxiliava no sustento.

Ressalta que houve luta corporal entre o recorrente e a vítima, que estava munido de uma faca e foi para cima do recorrente, o qual entendeu ser necessário tomar a faca das mãos da vítima para afastar a injusta agressão.

Destaca que
“
resta claro e patente que o acusado, pessoa quem cuidava da vítima, amigo da vítima, ao ser agredido e posteriormente sendo esganado pela vítima, e se desviando dos golpes de faca e não sendo essa a primeira agressão sofrida, se viu obrigado a repelir aquela situação, outra alternativa não lhe sobrou senão reagir as tentativas de facadas
”
(
sic
do id. 175748700).

O recorrente foi pronunciado pela tentativa do crime de homicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, pelos fatos assim descritos na inicial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2009, em horário não apurado, na residência da vítima, situada na Rua Prudente de Moraes, 442, Bairro Jardim Glória, nesta cidade e comarca de Nobres (MT), o Denunciado supra nomeado, com ‘animus necandi’, agindo através de meio cruel, munido com uma arma branca (faca – não apreendida) matou a vítima DIVINO ARRUDA DA FONSCECA, efetuando vários golpes contra esta e provocando-lhe inúmeras lesões, mais precisamente as 06 (seis) perfurações por instrumento contundente espalhadas pelas regiões do tórax da vítima, além de ferimento incisivo no pescoço, o qual produziu um corte nesta região vital a ponto de provocar esgorjamento, sendo que todas as ditas lesões estão mencionadas no laudo de necropsia de fls. 36/39 e foram a causa efetiva do óbito.

Apurou-se que, na data acima mencionada policiais militares receberam uma ligação anônima de que no endereço também já citado havia o cadáver de uma pessoa. Lá chegando os policiais constataram a procedência da informação, pois encontraram a vítima morta em cima da cama com várias lesões pelo corpo.

A partir de então, os Policiais Civis iniciaram as investigações no sentido de localizar o possível autor do crime, sendo que, através de informações anônimas, chegaram a pessoa do denunciado.

O denunciado foi interrogado e confessou o crime alegando que praticou sozinho.

Houve manifesta utilização de meio cruel, havia vista que foram desferidos 06 (seis) golpes de faca (instrumento contundente), além do corte no pescoço, os quais provocaram intenso e desmedido sofrimento ao ofendido. As provas da materialidade do crime e indícios de autoria estão demonstradas pelos documentos acostados no procedimento policial (...)”
(
sic
do id. 175748682 – p. 203/206).

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (I.) provada a inexistência do fato; (II.) provado não ser ele (o acusado) autor ou partícipe do fato; (III.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

“(...) Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos (...)”

(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

No caso em exame, é fácil constatar que não existe versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, situação que impõe a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Ao ser interrogado em Juízo, o recorrente GENIVALDO APARECIDO DA SILVA confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, esclarecendo que na época fazia uso de bebida alcoólica diariamente. Declarou que a vítima frequentava sua casa do mesmo modo que frequentava a dele, sendo que, na data dos fatos, foi à casa de Divino e, ao entrar na residência fez uma brincadeira com a vítima e, quando percebeu este lhe atacou desferindo golpes de faca. Em razão disso, ambos entraram em luta corporal enquanto o recorrente gritava para Divino parar. O recorrente relatou que a vítima estava com uma faca e um espeto, sendo que durante a luta corporal caíram em cima de uma cama e nesse momento havia conseguido retirar a faca da mão de Divino, momento em que aconteceram os golpes de faca, sendo que no momento não se deu conta de quantos golpes atingiram a vítima, tendo tomado conhecimento da quantidade após receber sua citação e ser preso. Declarou que saiu da residência de Divino ainda sangrando e, que seu sangue escorreu pela roupa. Por fim, afirmou que pegou o espeto e a faca e arremessou em um terreno baldio.

Apesar de o recorrente ter afirmado que agiu em legítima defesa, pois se sentiu ameaçado diante da superioridade física, não restou evidenciado o uso moderado dos meios de defesa, constando dos autos que o recorrente estava portando uma faca e se direcionou à vítima, golpeando-a várias vezes, não havendo assim demonstração inequívoca de que tal ação tenha se dado como forma de repelir agressão injusta, tampouco através do uso moderado dos meios necessários.

Ao ser ouvido na fase judicial, o investigador de polícia IVAN ALVES DO CARMO afirmou que participou das investigações do fato e se recordou ter apurado que o acusado esteve na residência da vítima e juntos ingeriram bebida alcoólica, tendo ocorrido um desentendimento que culminou no acusado ceifando a vida da vítima com crueldade, desferindo contra ele diversos golpes de faca. De acordo com a testemunha, o apelante foi visto na companhia da vítima, sendo a única pessoa que estava na residência no dia dos fatos. Destacou que o apelante não foi mais visto após o ocorrido, sendo que, dias depois se apresentou em sede policial e informou que o crime se deu em razão de uma discussão banal. (id. 175748692).

A testemunha/informante LUCIANA BATISTA, esposa da vítima na época dos fatos, informou em juízo que, embora fossem casados, moravam em casa separadas, por isso não estava na casa no momento do crime. Relatou que a vítima e o acusado gostavam de ingerir bebida alcoólica juntos. Contou que soube que no dia dos fatos a vítima descobriu que o apelante havia furtado/roubado certa quantia em dinheiro, aproximadamente setenta e cinco reais, razão pela qual Divino agrediu Genivaldo com um galho de goiabeira, tendo o apelante ameaçado a vítima dizendo
“que ele ia pagar pelo o que ele fez”
(
sic
). Declarou que soube por terceiros que a vítima voltou para casa por volta das três horas da manhã junto com mais três pessoas. Após, recebeu a ligação informando sobre o ocorrido e, ao chegar a residência de Divino ele já estava em óbito.

De acordo com as declarações da testemunha, a vítima teve o pescoço cortado, além de ter sido atingido por aproximadamente quatro facadas. Afirmou que soube por familiares do acusado que, no dia seguinte ao crime, ele foi à casa de um parente com as roupas ensanguentadas e disse que havia matado a vítima. Destacou que o apelante estava todo arranhado (id. 175748692).

De acordo com as declarações prestadas pela testemunha MARCILENE MACIEL ALMEIDA, sobrinha do acusado, no dia dos fatos estava na residência de sua mãe quando Genivaldo chegou com um machucado no rosto e na região da barriga. Afirmou que o apelante estava nervoso e contou que tinha entrado na casa, mas não sabia o motivo da vítima ter lhe atacado.

Informou que soube que houve um desentendimento entre Genivaldo e a vítima, tendo o apelante apenas se defendido. A testemunha informou que “ouviu” que a faca utilizada era da vítima e que esta a utilizou para atingir o acusado, tendo ele tomado a faca da vítima e se defendido, não se recordando quantos golpes foram desferidos contra vítima. De acordo com a testemunha, o acusado chegou a falar que estava arrependido do ocorrido e que estava embriagado no dia.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente tenha agido em legítima defesa, inviável a sua absolvição nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da desclassificação para homicídio culposo
:

Quanto ao pedido do recorrente pela desclassificação da conduta para homicídio culposo, também não procede, uma vez que as provas angariadas na primeira fase processual não evidenciaram a tese de que o apelante não agiu com dolo.

A pretensa desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
, somente é admitida quando se apresentar de forma induvidosa, o que não restou demonstrado no caso em tela, devendo a matéria ser analisada pelo Conselho de Sentença. Isto porque, a versão apresentada pelo recorrente não demonstra claramente a ausência do
animus necandi
, fato que impossibilita o conhecimento imediato da esperada desclassificação requerida.

Acerca do tema:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, DO CP] – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA RAZOÁVEL – SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa (...)”
(N.U 1001496-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

Tem-se, ainda, que o laudo de necropsia e o mapa topográfico de localização de lesões demonstram que as lesões sofridas pela vítima foram perpetradas em regiões letais, de modo que não é possível se descartar, com a certeza necessária para uma desclassificação, que ao desferir os golpes o acusado tenha agido completamente destituído de intenção de matar (id. 175748682 – p.279/286).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023